Tribunal: TJMT
Processo: 1021076-25.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021076-25.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIALVA LISBOA DA SILVA SANTOS - CPF: 057.990.351-60 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (EMBARGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E REJEIÇÃO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO FUNDADO NA INCLUSÃO DOS DADOS DA AUTORA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL “IN RE IPSA” – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ALEGADAMENTE INEQUÍVOCO DANO MORAL SUPORTADO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte, a inclusão dos dados de pessoa física ou jurídica na plataforma “
SERASA Limpa Nome
” ou cadastros inacessíveis à consulta pública congêneres não caracteriza dano moral indenizável “
in re ipsa
”, ainda que inexistente a dívida subjacente, devendo, portanto, ser mantida sentença que declara a inexistência do débito objeto da lide, mas rejeita o pedido indenizatório a ela relacionado. 2. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

MARIALVA LISBOA DA SILVA SANTOS contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante, mantendo intocada
a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Danos Morais
” (Proc. nº
1021076-25.2021.8.11.0041), ajuizada pela embargante contra a TIM S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência dos débitos R$ 54,99 e R$ 54,99, vencidos respectivamente em 15/10/2019 e 15/11/2019, à falta de demonstração da efetiva celebração do contrato de prestação de serviço de telefonia subjacente, mas rejeitou o pleito indenizatório por entender que “
a hipótese dos autos configura mero aborrecimento ou dissabor tolerável, pois a autora não foi cobrada dos débitos reclamados e não apresentou provas de negativação e, conforme ressai da inicial seu nome está apenas no SERASA LIMPA NOME
(além)
disso, autora não demonstrou que efetivamente existiu baixa no seu score de crédito e que a cobrança a ela direcionada esteve disponível para consulta ou acesso por empresas e fornecedores
” (cf. Ids. nº 137091931 e 149073654).

A apelante/embargante sustenta que o acórdão embargado “
nada dispôs sobre a inexistência da dívida
”, reafirma que “
nunca solicitou a contratação de nenhum outro serviço pela requerida, a não ser o de telefonia pré-paga
”, e alega que, se existe dívida, não poderia a ré/apelada/embargada sequer incluir seus dados “
em uma plataforma de negociação,
(...)
mesmo que não cause danos
” (sic – cf. Id. nº 150067152 - Pág. 1/2).

Argumenta que, “
ainda que pudéssemos concluir que os cadastros Acordo Certo e Serasa Limpa Nome não causem danos ou são meras plataformas de negociação, lá não podem constar dívidas que não são da parte autora
”, sendo, portanto, “
necessário que haja uma expressa análise desta Câmara quanto a inexistência da dívida supostamente contratada, considerando toda a documentação juntada aos autos
”, e arremata dizendo ser “
inegável o abalo moral que a parte autora sofreu ao ser cadastrada indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por um débito que não foi por ela contratado
”
(sic – cf. Id. nº 150067152 - Pág. 3).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
para sanar a contradição acima apontada, enfrentando os pontos debatidos
”, bem como para que seja “
aplicado efeito modificativo ao julgado, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais a autora
”
(sic – cf. Id. nº 150067152 - Pág. 3).

Intimada, a
embargada
não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 151443687).

É o relatório.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, rápida leitura dos fundamentos do acórdão embargado revela a inexistência dos vícios apontados nos declaratórios, pois, ao contrário do alegado, esta eg. Corte manteve a r. sentença quanto à rejeição do pedido indenizatório por não divisar a ocorrência de dano moral indenizável em razão da inclusão dos dados da autora/embargante no cadastro SERASA Limpa Nome.

Tem-se, portanto, que o manejo dos aclaratórios sob alegação de que “
inegável o abalo moral que a parte autora sofreu ao ser cadastrada indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por um débito que não foi por ela contratado
”
(sic – cf. Id. nº 150067152 - Pág. 3), em verdade, se reveste de intuito de rediscussão da matéria, escopo incompatível com a estreita
via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1º E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3ª Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Pelo exposto,
rejeito
dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023